Tribunal: TJPA
Processo: 0874338-85.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874338-85.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ELIANE DO SOCORRO MARTINS CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE Agravo Interno

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 7530193), mediante a qual neguei provimento a apelação, tendo sido a parte dispositiva assim lavrada:

“...

Assim, considerando que o juízo “a quo” proferiu sentença determinando que a apelada fosse afastada de suas funções, sem prejuízo da sua remuneração, enquanto aguarda o desfecho de seu pedido de aposentadoria, nos termos do art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual, deve ser mantido em sua integralidade o julgado, pois em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação. Em reexame necessário, MANTENHO os termos da sentença.

...”

Em suas razões (id. 8180150), o agravante, após resumir os fatos, defendeu a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando a ilegitimidade passiva da autoridade coatora; a ausência de manifestação acerca da arguição de decadência e a inconstitucionalidade da disposição contida em Lei Orgânica do Município de Belém, art. 18, XXVIII, que autoriza o afastamento do servidor a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia subsequente ao do protocolo do requerimento do aposentadoria, salientando sobre esse ponto, que o STJ, no REsp nº 1966709/PA (2021/0321259-5), deve analisar a matéria quando suscitada em sede de agravo interno.

Citou entendimentos jurisprudenciais em abono de sua tese.

Encerrou pugnando pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão, id. 8578702.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, id. 8618213.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

- Preliminar de ilegitimidade passiva.

O agravante insiste na tese de ilegitimidade passiva, arguindo que não fora analisada na decisão agravada.

Contudo, entendo que tal alegação não repercute em eficácia prática ao deslinde processual, tendo que vista que o próprio Município de Belém, ente maior da administração municipal, vem aos autos e defende a legalidade da prática do ato coator, não havendo falar em ilegitimidade passiva, pelo que rejeito essa prefacial.

- Preliminar de decadência.

Aduz que essa prejudicial também não foi analisada.

Entretanto, trata-se, na espécie, a hipótese discutida, de ato omissivo, cujo termo inicial se encontra obstado até a resposta do pedido administrativo, sendo inapropriado dizer ter sido implementada a decadência.

Nesse sentido, refuto a presente prejudicial de mérito.

Mérito.

Ultrapassados esses pontos, hei por bem exercer o juízo de retração, nos seguintes termos:

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem que assegurou à apelada o direito de se afastar do cargo público que ocupa após o 91º (nonagésimo primeiro) dia, contado da data em que requereu a aposentadoria, entendimento esse mantido pelo acórdão impugnado.

Em suas razões recursais, o Município de Belém afirma que o afastamento da impetrante, ora recorrida, nos moldes supra, não possui amparo na legislação, pois o § 8º do art. 12 da Lei Municipal nº 8.466/2005 foi alterado pela Lei Municipal nº 8.624, de 28.12.2007, determinando que o servidor somente poderá ser afastado da função após o deferimento da aposentadoria.

Quanto ao argumento de que o inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município permitiria tal afastamento, sustentou o recorrente a inconstitucionalidade de tal dispositivo, pois ofenderia o art. 61, § 1º, II, “c”
[1]
, da Constituição Federal, que, pelo princípio da simetria constitucional, garante ao Chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa privativa de leis que disponham sobre servidores públicos do Município.

Analisando a questão posta, observo que de fato a tese de inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município, que permite o afastamento das atividades laborais no 91º (nonagésimo primeiro) dia após o requerimento da aposentação, não fora analisada na decisão agravada, embora conste expressamente nas razões do recurso de apelação (id. 5039884).

Tal constatação não impede a sua análise nesta oportunidade, face o disposto no § 1º do art. 1.013 do CPC
2
[2]
, de modo que passo a fazê-lo em seguida.

Fica claro que a Lei Orgânica Municipal de Belém, de iniciativa parlamentar, no regramento em análise, versou sobre matéria que não lhe competia, pois a normatização de direitos de servidores públicos deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, no caso, do Prefeito Municipal.

Vale dizer que qual assunto é afeto ao Tema 223 de Repercussão Geral do STF, que fixou a seguinte tese,
verbis
:

É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

O
leading
case do referido tema restou assim ementado,
in verbis
:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti.
LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo –
Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria. (RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015) (grifei)

Assim, analisando o contexto jurídico a respeito da discussão travada nos autos, verifica-se que a situação da impetrante subsume-se a dispositivo legal considerado inconstitucional em casos idênticos pelo STF, o que, inclusive, excepciona a observância da cláusula da reserva de plená
rio
[3]
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/downloadBinario.seam - _ftn4
, não necessitando assim de criação de incidente de inconstitucionalidade para tal análise, viabilizando, portanto, a aplicação de tal conclusão por órgão fracionário deste Sodalício, na forma do artigo 949 do CPC/15,
verbis
:

Art. 949 (...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Desse modo, a tese de que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior não se aplica na hipótese, pois o inciso XXVIII do seu art. 18, incidente na situação funcional da agravada, possui vício formal de iniciativa legislativa, violando, por simetria constitucional, o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República, visto que os direitos dos servidores municipais é tema reservado à discrição do Prefeito, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, para, retratando-me da decisão anteriormente proferida, julgar provida a apelação e, por consequência, reformando a decisão recorrida do juízo de primeiro grau, denegar a segurança pleiteada.

Em sede de reexame necessário, MODIFICO a sentença nos termos do provimento recursal.

Não cabem honorários.

Custas “ex lege”.

É o voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

“§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

.....................

II - disponham sobre:

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;”

[2]

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[3]

E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 93, XI), DEFERINDO A SUSPENSÃO CAUTELAR DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 313/2008, EM JULGADO MANTIDO POR DECISÃO DO RELATOR, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDA EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(Rcl 17185 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Belém, 25/04/2022